Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-84.2022.8.11.0013
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000298-84.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE ALVES DA SILVA - CPF: 063.713.671-37 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VIVIANE ALVES DA SILVA - CPF: 063.713.671-37 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1000298-84.2022.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente:
Viviane Alves da Silva e Banco Bradesco S.A.

Parte Recorrida:
Viviane Alves da Silva e Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 58

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO - COBRANÇAS LEGÍTIMAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A reclamada demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, ao apresentar aceite digital das operações contratadas, históricos de compras e pagamentos, não tendo a parte autora os impugnado a contento, razão pela qual a restrição de débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débitos em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente.

Contestado o feito, a reclamada alega ser legítima a cobrança e restrição do nome da consumidora, juntando aos autos cópias de faturas, termo de adesão assinado de próprio punho pela demandante e demais documentos comprobatórios.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial, com a declaração de inexigibilidade da dívida que ocasionou a anotação do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a reclamada apresentou Recurso Inominado, pugnando a reforma da sentença e afirmando estar amparada pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a autora é titular do cartão de crédito
ELO INTERNACIONAL MULTIPLO n. 6504.9404.1978.7200, trazendo aos autos cópias de faturas, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

Em contrapartida, a parte demanda recorre pela reforma da sentença para majoração do
quantum
indenizatório, a fim de adequá-lo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
além da correção dos índices de correção monetária e juros.

Contrarrazões no id. 138925657, pela parte demandada.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a autora, defende que nunca contratou qualquer serviço de cartão de crédito, e que, por consequência, o débito discutido nestes autos e levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo.

De sua vez, a reclamada afirma que a reclamante celebrou negócio jurídico junto à instituição financeira, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, trazendo aos autos o termo de adesão assinado de próprio punho pela demandante, extrato de movimentações financeiras e faturas, e que essa é a origem da dívida objeto destes autos.

Pela análise das assinaturas constantes no contrato juntado pela reclamada e nos documentos trazidos pela parte autora, constato existir semelhança entre as rubricas, razão pela qual não há falar em necessidade de perícia grafotécnica.

Além disso, a autora não impugnou de forma especifica o contrato anexo aos autos e a assinatura constante no instrumento.

Nesse sentido segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrida se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes, através da apresentação o contrato, devidamente assinado, prints de telas sistêmicas, cópia de documento pessoal (RG), cópia de comprovante de endereço, cópia de certidão de nascimento e extrato bancário.

2. Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ante a inadimplência da parte autora, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

3. Sentença de improcedência mantida.

4. Litigância de má-fé mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1014966-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Desse modo, entendo que a empresa recorrente se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrida, sem o correspondente adimplemento, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao arremate, neste caso, entendo que a condenação por litigância de má-fé pelo juízo
a quo
também deve ser mantida, visto que a conduta da parte autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pela parte autora e
dou provimento
ao recurso da ré,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, e condenando a
parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,9% sobre o valor da causa corrigido.

Ainda,
condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa,
cuja execução fica suspensa em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022